Tribunal: TJSP
Processo: 3009393-24.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 7a RAJ - Vara Regional das Garantias da 7a Região Administrativa Judiciária – Santos;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Flavio Carvalho de Souza foi preso em flagrante por suposto tráfico de entorpecentes, com apreensão de significativa quantidade de maconha. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, A Defensoria Pública impetrou habeas corpus alegando ausência de requisitos legais e de fundamentação idônea, pleiteando a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Flavio Carvalho de Souza foi preso em flagrante por suposto tráfico de entorpecentes, com apreensão de significativa quantidade de maconha. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, A Defensoria Pública impetrou habeas corpus alegando ausência de requisitos legais e de fundamentação idônea, pleiteando a revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a alegação de falta de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de Decidir 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 4. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como a forma de acondicionamento, indicam envolvimento habitual com o tráfico de drogas, justificando a manutenção da prisão preventiva. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva. 2. A primariedade e bons antecedentes não são suficientes para revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 312, 313, 318, 319; Lei no 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência Citada: STF, HC no 113.853, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.03.2013; STJ, HC no 561520, 6a Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.06.2020.